Tribunal: TJMT
Processo: 1032087-72.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032087-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), FRATELLI IMOBILIARIA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.163.318/0001-81 (AGRAVANTE), VINHA MATO GROSSO-VIDEIRA E MINISTERIOS ASSOCIADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.100.710/0001-03 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu a segunda exceção de pré-executividade interposta, ante a ocorrência de preclusão consumativa, rejeitou pedidos relacionados à inexigibilidade da obrigação e ilegitimidade passiva, e indeferiu a substituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade suplementar pode ser admitida diante da alegação de matérias de ordem pública; (ii) analisar a legitimidade passiva da agravante e a inexigibilidade da obrigação no âmbito da execução; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da penhora, considerando a existência de bens suficientes do coexecutado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a apreciação da exceção de pré-executividade suplementar, nos termos do princípio da unirrecorribilidade.

Matérias como ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação demandam dilação probatória, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a natureza excepcional da medida.

Considerando a responsabilidade objetiva da sociedade empresária, à luz do artigo 931 do Código Civil, para fins de execução, a alegada extrapolação dos poderes de gestão do sócio administrador se mostra irrelevante.

A substituição da penhora exige prova cabal da suficiência dos bens indicados, o que não foi demonstrado pela agravante, inviabilizando o pleito com base no princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a renovação de insurgências apresentadas em sede de exceção de pré-executividade. Matérias que demandem dilação probatória não podem ser suscitadas através da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fratelli Imobiliária Incorporadora e Participações Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Vinha Mato Grosso-Videira e Ministérios Associados do Estado de Mato Grosso e outro, não conheceu da exceção de pré-executividade de id. 133203840, pela ocorrência da preclusão consumativa, rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id. 111383927, bem como indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade suplementar, bem como que o princípio da unirrecorribilidade não pode ser interpretado de forma absoluta, especialmente quando estão em discussão matérias de ordem pública, como o patrocínio simultâneo por advogado de partes com interesses conflitantes nos autos.

Alega que a responsabilidade da empresa Fratelli não pode ser simplesmente presumida, uma vez que o ato ilícito foi praticado unilateralmente por Luiz Carlos de Jorge, que extrapolou os poderes de gestão conferidos pela sociedade, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior que anulou a venda do imóvel.

Desta forma, a obrigação de indenizar deve recair apenas sobre Luiz Carlos de Jorge, sendo indevida a inclusão da empresa no polo passivo.

Repisa que a ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação são questões de ordem pública que podem ser arguidas em exceção de pré-executividade e não demandam dilação probatória.

Afirma que a jurisprudência tem sido favorável à substituição da penhora, quando a parte executada demonstra a existência de bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, em observância ao princípio da menor onerosidade, de modo que a decisão agravada, que indeferiu a substituição da penhora, sem considerar adequadamente a prova do patrimônio de Luiz Carlos de Jorge, viola os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade do processo.

Segue sustentando que o perigo da demora está amplamente demonstrado diante da iminente execução de bens da agravante Fratelli Imobiliária Incorporadora e Participações Ltda., os quais podem ser indevidamente alienados para satisfazer uma obrigação que, claramente, não é de sua responsabilidade.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar que o Juízo de origem aprecie integralmente a segunda exceção de pré-executividade apresentada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 252457651.

Sem informações.

Contraminuta no id. 258137650, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado por
Vinha Mato Grosso-Videira e Ministérios Associados do Estado de Mato Grosso em face da De Jorge Marmoraria Ltda. (atual Fratelli Imobiliária Incorporadora e Participações Ltda.) e Luiz Carlos de Jorge
.

Vê-se que no decorrer do trâmite processual, a agravante interpôs exceção de pré-executividade (id. 111383927 e id. 133203840) em face da Execução de Título Judicial que lhe promove Vinha Mato Grosso-Videira e Ministérios Associados do Estado de Mato Grosso.

A Executada/excipiente alegou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação de indenizar, uma vez que a fraude teria sido praticada exclusivamente pelo coexecutado Luiz Carlos de Jorge, sem a anuência dos demais sócios da empresa.

Sustentou, ainda, que foi diretamente prejudicada pelo ato ilícito de Luiz Carlos de Jorge, e que, portanto, não poderia ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude. Além disso, pediu a remoção da penhora sobre o imóvel de matrícula 98.112, e a penhora de bens pertencentes ao coexecutado, Luiz Carlos de Jorge, cujo patrimônio seria suficiente para saldar a dívida.

Instada, a Exequente/excepta manifestou-se no id. 134976022 e id. 134976027, arguindo, preliminarmente, a preclusão consumativa, em razão da apresentação de duas Exceções de Pré-Executividade pela executada, além de questionar a inadequação da via eleita para as alegações de mérito. No mérito, sustentou a legitimidade da empresa Fratelli para figurar no polo passivo da execução, uma vez que o coexecutado Luiz Carlos de Jorge agiu como sócio administrador da empresa à época dos fatos, configurando-se a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados.

A Magistrada de origem, em decisão proferida no id. 172315624,
não conheceu
da exceção de pré-executividade acostada no id. 133203840, pela ocorrência da preclusão consumativa,
rejeitou
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id. 111383927, bem como
indeferiu
o pedido de substituição da penhora.

Irresignada, a agravante insurge-se contra o pronunciamento da togada
a quo
, sustentando, em suma, a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade suplementar, bem como que o princípio da unirrecorribilidade não pode ser interpretado de forma absoluta, especialmente quando estão em discussão matérias de ordem pública, como o patrocínio simultâneo por advogado de partes com interesses conflitantes nos autos.

Alega que a responsabilidade da empresa Fratelli não pode ser simplesmente presumida, uma vez que o ato ilícito foi praticado unilateralmente por Luiz Carlos de Jorge, que extrapolou os poderes de gestão conferidos pela sociedade, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior que anulou a venda do imóvel.

Desta forma, a obrigação de indenizar deve recair apenas sobre Luiz Carlos de Jorge, sendo indevida a inclusão da empresa no polo passivo.

Repisa que a ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação são questões de ordem pública que podem ser arguidas em exceção de pré-executividade e não demandam dilação probatória.

Afirma que a jurisprudência tem sido favorável à substituição da penhora, quando a parte executada demonstra a existência de bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, em observância ao princípio da menor onerosidade, de modo que a decisão agravada, que indeferiu a substituição da penhora, sem considerar adequadamente a prova do patrimônio de Luiz Carlos de Jorge, viola os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade do processo.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar que o Juízo de origem aprecie integralmente a segunda exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
no ponto questionado,
haja vista que, interposta a primeira irresignação pela parte contra a decisão, esgota-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação, a não ser que se dirigisse contra uma nova decisão, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ademais, a construção doutrinária e jurisprudencial é firme no sentido de que é vedada a interposição de dois recursos ou manifestações sucessivas, em relação ao mesmo ato processual (princípio da unirrecorribilidade).

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

Logo, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, é indubitável que os questionamentos apontados na petição de id. 133203840 se mostram preclusos.

No ponto, a decisão da juíza singular foi precisa, afastando a objeção.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a alegação de
ilegitimidade passiva da empresa executada e a inexigibilidade da obrigação
demandam análise aprofundada dos fatos e das circunstâncias do negócio jurídico subjacente, o que não se compatibiliza com a via eleita.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917 do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução e
que exigem dilação probatória
.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pela condutora do feito,
verbis
:

“(...) a exceção de pré-executividade, implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano documentação hábil.

Muito embora a exceção de pré-executividade seja admissível em hipóteses excepcionais, para que seja acolhida, é necessário que esteja fundamentada em fato incontroverso, sem impugnação eficaz pelo exequente, tal como ocorre com vícios formais do título exequendo, ou outras hipóteses aferíveis de ofício pelo Juiz.

No presente caso, a alegação de
ilegitimidade passiva da empresa executada e a inexigibilidade da obrigação
demandam análise aprofundada dos fatos e das circunstâncias do negócio jurídico subjacente, o que não se compatibiliza com a via eleita.”
(id. 172315624).

À vista disso, embora a recorrente afirme que o ato ilícito foi praticado unilateralmente por Luiz Carlos de Jorge, que extrapolou os poderes de gestão conferidos pela sociedade, este agiu como sócio administrador da empresa à época dos fatos, detendo poderes para vincular a sociedade em negócios jurídicos.

Assim, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por ele, a responsabilidade da empresa pelos atos de seu sócio administrador decorre da teoria da aparência e da própria responsabilidade objetiva da sociedade empresária
,
nos termos do artigo 931 do Código Civil.

Outrossim, como bem mencionado na decisão vergastada, “
não havendo indícios de que a empresa tenha adotado medidas para afastar o sócio administrador ou para excluir sua responsabilidade, entendo que a Fratelli é parte legítima para figurar no polo passivo da execução”
.

Quanto ao pleito de substituição da penhora, ante a alegação de que o coexecutado Luiz Carlos de Jorge possui bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, verifico que não merece prosperar, mormente pelo fato de que não comprovou que tais bens estão disponíveis para satisfazer a execução, necessitando maior dilação probatória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025